Tribunal: STF
Processo: RE 92700
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-09-26
Data de publicação: 1980-09-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ARREMATAÇÃO. REMIÇÃO DOS BENS PELOS PAIS DO
EXECUTADO. PREVALENCIA DA SEGUNDA, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO
POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. A ESTA, NO SEGMENTO EXECUTÓRIO A PARTIR DA
AVALIAÇÃO DOS BENS, APLICA-SE A RESTRIÇÃO AO CABIMENTO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTIDA NO ART. 308, VI, DO REGIMENTO INTERNO
(DESPACHOS AGRAVOS 74.769, 76.680, 77.880; RE 91.197, 2A. TURMA,
22.6.79, D.J. DE 10.9.79; RE 93.013, 1A. TURMA, 16.9.80, ATA NO D.J.
DE 19.9.80). A RESTRIÇÃO SOMENTE PODERIA VENCER-SE POR ARGÜIÇÃO DE
RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL, OU DE CONTRARIEDADE A CONSTITUIÇÃO,
NEM UMA, NEM OUTRA, SUSCITADAS NO CASO.